Tribunal: TJBA
Processo: 8027050-73.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027050-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por candidato em concurso público, visando à nomeação. 2. Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública declinou da competência, suscitando a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Medidas urgentes a serem analisadas, em caráter provisório, pelo juízo suscitante II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação que busca nomeação em concurso público, diante da alegada complexidade da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada da Corte reconhece que ações envolvendo nomeação em concurso público possuem complexidade incompatível com os princípios que regem o sistema dos juizados especiais. 5. A verificação das alegações demanda análise técnica e, em alguns casos, produção de prova pericial, afastando a simplicidade exigida pela Lei nº 12.153/2009. 6. A ausência de expressão patrimonial objetivamente aferível também reforça a inadequação do rito especial. 7. Precedentes reiterados da Corte indicam que ações dessa natureza devem tramitar nas varas de Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: A ação que objetiva nomeação em concurso público, por envolver matéria complexa e prova técnica, deve ser processada e julgada por Vara de Fazenda Pública, sendo incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027050-73.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitada o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para declarar a competência do juízo da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos do voto do relator. Salvador, .